Tribunal: STF
Processo: RHC 195604
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crimes de descaminho e corrupção de menores. Prisão preventiva. Paciente foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, não havendo, até o presente momento, qualquer informação acerca de sua localização e ainda pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que justifica a indispensabilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. Precedentes. 
    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    IV - In casu, não há que se falar em extemporaneidade dos fatos, já que tão logo constatada a fuga e o descumprimento das medidas alternativas impostas ao paciente, o Ministério Público levou os fatos ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. Precedentes. 
    V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de descaminho e corrupção de menores, concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito buscando a decretação da prisão preventiva, ao qual o Tribunal regional deu provimento como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Felix Fisher, ao analisar o HC 616.706, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu da ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o magistrado fundamentou a prisão preventiva única e exclusivamente em uma suposta ‘fuga do réu do distrito da culpa’ por se encontrar atualmente foragido e na quebra de fiança. Verifica-se que não se sabe ao certo se o réu mudou ou evadiu-se. O próprio órgão acusatório tinha manifestado a favor da fiança. Na dúvida do que aconteceu com o réu, não se podia decretar a prisão preventiva que é exceção no direito brasileiro”. Com essa argumentação requer “seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quando de seu julgamento seja concedido a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo STJ, concedendo: i) a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva”.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 
    “[...]
    (…) conforme consignado na decisão ora agravada, a necessidade da manutenção da segregação cautelar foi devidamente fundamentada pela decisão de primeiro grau, como se extrai do seguinte excerto do v. acórdão reprochado, in verbis: 
    ‘Reginaldo Gonçalves Lopes foi preso em flagrante no dia 03/07/2017 pela prática dos delitos tipificados nos artigos 334-A, § 1º, I, do Código Penal c/c o artigo 3º o Decreto-Lei nº 399/68 e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. 
    Quando do flagrante, foi concedida fiança no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), mediante o cumprimento de determinadas condições, dentre elas a de comparecer para atos do inquérito ou do processo, sob pena de quebra de fiança (evento 1 do IPL). 
    A denúncia foi ofertada em 25/04/2019 e, não tendo sido localizado o denunciado no endereço informado quando de sua prisão, o MPF requereu a revogação da liberdade provisória, com a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal. 
    [...] É certo que a decretação da prisão preventiva pressupõe, além da prova da existência do crime e indícios de sua autoria (fumus comissi delicti), a presença de risco provocado pelo estado de liberdade do agente (periculum libertatis), tendo em conta a necessidade de garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução penal ou a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 
    A prisão preventiva aqui se faz imprescindível porque o recorrente vem se furtando à instrução processual e à aplicação da lei penal’ (fls. 22-23, grifei). 
    Ora, da análise do excerto supra, observa-se, por mais uma ocasião, que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, não havendo, até o presente momento, qualquer informação acerca de sua localização e ainda pendente o mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que justifica a indispensabilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. 
    […]
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    [...]”.
    8. E mais: acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal que se manifestou nos autos nos sentido de que é “inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. O paciente já foi beneficiado com a aplicação da fiança e deixou de cumprir as condições estabelecidas. Assim, é evidente que […] outras medidas cautelares seriam absolutamente inócuas para o fim pretendido de assegurar a aplicação da lei penal, o que veio de fato a se confirmar com a fuga do paciente do distrito da culpa”. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator